Tribunal: STF
Processo: ARE 1327732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte recorrente, mercê da incidência da Súmula 281 do STF. 
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que o enunciado da Súmula 281 do STF não tem aplicabilidade ao caso posto em análise, uma vez que o recurso extraordinário fora interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, e não contra decisão monocrática. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015. III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno não conhecido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV, e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo mediante aplicação dos Temas 181, 339, 660 e 895 da repercussão geral ao caso dos autos.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra acórdão em que se julgou agravo interno, o qual, por sua vez, havia sido manejado contra decisão do Tribunal a quo que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC, a partir da aplicação ao caso dos Temas 181, 339, 660 e 895 da repercussão geral.
    Com efeito, não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal de origem tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19. 
    Ex positis, não conheço do recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente